Tribunal: TJMT
Processo: 1009876-52.2018.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-22
Data de publicação: 2021-07-22

Ementa:
PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO
AÇÃO RESCISÓRIA (47) 1009876-52.2018.8.11.0000
AUTORA: JAQUELINE FEITEN
RÉUS: VANDERLEI ADEMIR FEITEN, ANTÔNIO TEOBALDO VOLPE, IZABEL CRISTINA CUSTÓDIO VOLPE e JOSUÉ VOLPE
DECISÃO MONOCRÁTICA
Vistos etc.
Trata-se de ação rescisória ajuizada por JAQUELINE FEITEN contra VANDERLEI ADEMIR FEITEN, ANTÔNIO TEOBALDO VOLPE, IZABEL CRISTINA CUSTÓDIO VOLPE e JOSUÉ VOLPE em que se pretende rescindir a sentença proferida nos autos de no 789-82.2014.811.0080, código no 33567, da Vara Única de Querência/MT.
Em suma, sustenta a autora que o requerido Vanderlei celebrou, em 18/10/2010, contrato de assunção de novação de dívida e outras avenças em que adquiriu 550 hectares, objeto da matrícula 5.308 do CRI local, oriunda da matrícula 1.750 (850 hectares), com pagamento de 04 parcelas anuais de 7.500 sacos de soja de 60kg cada, com primeiro vencimento em 30/04/2012 e último em 30/04/2015, celebrado com Luiz Alberto Paulino da Costa, Martha Ismênia Abrão da Costa, Antônio Teobaldo Volpe e Josué Volpe, estes últimos aqui requeridos.
Expõe que, na avença, ficou acordado de que os vendedores outorgariam escritura de venda e compra ao requerido Vanderlei ou a quem ele indicasse no prazo de 10 (dez) dias contados a partir da assinatura do contrato, ou seja, 28/10/2010.
Alude que, em contrato de 24/03/2011, no 2o Cartório de Notas de Ribeirão Cascalheira/MT, f. 67, 68 e 69 do Livro 23, lavrou-se Escritura de Compra e Venda, tendo como vendedores os requeridos Antônio Teobaldo Volpe e Izabel Cristina Custodio Volpe e compradores a autora Jaqueline Feiten, em 34,18%, Michele Feiten, em 32,91%, e Magali Feiten, em 32,91%, as duas últimas que são filhas do requerido Vanderlei, sendo Magali Feiten representada, no ato, pelo próprio.
Aduz que cumpriu com sua obrigação, pagando as parcelas na proporção da sua cota parte estipulada no contrato e desde a lavratura da escritura de compra e venda está na posse de sua parte do imóvel, bem como que a escritura não foi registrada pela necessidade de se realizar georreferenciamento, cujo processo tramita pelo INCRA.
Defende que, para sua surpresa, em 06/10/2014, o requerido Vanderlei levou a registro instrumento particular de promessa de venda e compra de 19/01/2012 entre ele e os mesmos vendedores constantes na escritura realizada com a autora, referente a mesma área, valor negociado e forma de pagamento, o que castrou o negócio realizado através de ato solene de escritura anterior, impedindo que a levem a registro.
Afirma que o requerido Vanderlei ajuizou Adjudicação Compulsória no 789-82.2014.811.0080 que transitou em julgado, na qual objete sentença favorável e que se pretende rescindir.
Salienta que o contrato realizado entre o requerido Vanderlei e os demais requeridos, que figuraram como vendedores, não é lícito, uma vez que se trata de objeto já transacionado, devidamente escriturado e o valor comprovadamente pago, tornando tal negócio ineficaz, e, por consequência, nulo.
Argumenta que comprou o imóvel, e os requeridos o vendera, por livre e espontânea vontade e de forma válida, e que todos os procedimentos foram adotados pelo Notário, culminando na escritura, o que preenche os requisitos: existência, validade e eficácia.
Informa que ajuizou Interdito Proibitório código no 31112 contra os vendedores Magali Feiten, Michele Feiten e Vanderlei Ademir Feiten (requerido) que, tanto em contestação quanto em apelação, reconheceram a compra do imóvel e afirmaram que há condomínio administrado pelo requerido Vanderlei, sendo que seu pedido foi julgado procedente, não tendo, o requerido Vanderlei, impugnado os termos da escritura, pois sabe que é verdadeira.
Diz que a manutenção do registro do contrato que é nulo, impedirá o registro da escritura lavrada em 2011, e que é de conhecimento de todos que, desde que adquiriu a área, está na sua posse, e prova de má-fé do requerido Vanderlei é o fato de que, caso a escritura da autora fosse falsa, aquele teria tomado medidas protetivas de sua posse e anulação do documento, o que não ocorreu, mas sim o contrário, pois a autora entrou com ação possessória e teve seu pleito deferido pelo juízo, tanto em liminar quanto na sentença.
Expõe que o registro perpetrado pelo requerido Vanderlei prejudica a autora e as filhas do próprio, que as representou na avença realizada com a requerente, o que demonstra atitude de se apropriar de coisa alheia, bem como que, na ação de interdito, agiu com pretensão diversa do negócio primeiramente realizado, sem sequer demonstrar que havia pago pelo imóvel, requisito essencial da demanda.
Questiona a atitude dos vendedores requeridos, que participaram do ardil, não contestaram, apelaram e desistiram do recurso.
Requer a concessão de liminar para determinar ao Oficial de Registro de Imóveis que não pratique nenhum ato de registro e/ou averbação às margens da matrícula no 5.308 até o deslinde da ação e, no mérito, a procedência do pedido para que a sentença proferida no processo 789-82.2014.811.0080 seja rescindida, com o cancelamento do R-2/5.038 da matrícula 5.308 (id. 3140546).
Liminar deferida (id. 7046915).
Em contestação, Antônio Teobaldo Volpe e Izabel Cristina Custódio Volpe alegam, preliminarmente, que são ilegítimos passivos na demanda, pois não seriam mais proprietários do imóvel, de maneira que, em relação a eles, a demanda deveria ser extinta sem mérito.
Vanderlei Ademir Feiten diz, também em preliminar, que a decisão que a autora pretende rescindir é datada de 29/05/2015, ou seja, proferida no antigo CPC, e o ajuizamento da rescisória se deu em 29/08/2015, sob a alegação de simulação, não prevista no CPC/73, de modo que o prazo de decadência deve ser de 02 (dois) anos, a se contar do trânsito em julgado.
Aduz que o instrumento particular de compra e venda que se alega simulação foi levado a registro às margens da matrícula 5.308 em 06/10/2014, de modo que tem efeito erga omnes e passa a ter publicidade, de sorte que daquela data é de se deve contar a ciência da autora, estando seu direito em decadência.
A parte autora foi intimada e se manifestou sobre as preliminares.
É a síntese.
Decido.
Acerca da alegação de ilegitimidade, eventual acórdão de procedência da demanda trará efeitos à esfera de direitos de vendedores e comprador, ou seja, de todas as partes integrantes da ação de adjudicação compulsória, em que se prolatou a sentença que a autora pretende rescindir, e a ausência de sua presença no polo passivo deste feito convola em nulidade por cerceamento de defesa, de modo que a preliminar não merece prosperar.
Sobre a decadência, o que se verifica é que a intenção da parte autora é de rescisão da sentença proferida nos autos de no 789-82.2014.811.0080, código no 33567, da Vara Única de Querência/MT, de maneira que não se deve discutir acerca de eventual registro do contrato na matrícula.
Destaca-se que a decadência se conta do trânsito em julgado da última decisão proferida no processo, e não necessariamente da última decisão que se pretende rescindir.
O CPC/2015 estabelece que “O direito à rescisão se extingue em 2 (dois) anos contados do trânsito em julgado da última decisão proferida no processo”.
No caso dos autos, a certidão de trânsito em julgado aponta a data de 29/05/2015 (id. 3141828, p. 10). Esta é a decisão final, que fez coisa julgada material, e, portanto, é a data em que se deve considerar como a última. Conta-se da data em que transitada em julgado a última decisão no processo de conhecimento:
“PROCESSUAL CIVIL - AÇÃO RESCISÓRIA - PRAZO DECADENCIAL - TERMO A QUO - TRÂNSITO EM JULGADO DA ÚLTIMA DECISÃO PROFERIDA NO PROCESSO DE CONHECIMENTO - CPC, ART. 975 - INTIMAÇÃO PARA CUMPRIMENTO DO DECISUM - IRRELEVÂNCIA 1 O Superior Tribunal de Justiça pacificou sua jurisprudência com o entendimento de que "a decadência do direito de desconstituir, em ação rescisória, a coisa julgada material implementa-se no prazo de dois anos iniciado no dia seguinte ao término do prazo para a interposição do recurso em tese cabível contra o último pronunciamento judicial" (AR 4.374/MA, Min. Paulo de Tarso Sanseverino). 2 Inexiste previsão legal para que se pudesse contar o interregno para o ajuizamento da ação rescisória a partir do conhecimento, pelo litigante prejudicado e que não foi chamado ao processo originário, sobre o resultado do julgamento. Afinal, "não se dá, em face do caráter decadencial, a possibilidade de suspensão ou interrupção do prazo extintivo do direito de propor a rescisória, ao contrário do que ocorre com a prescrição" (THEODORO JÚNIOR, Humberto. Curso de Direito Processual Civil: vol. III. 50. ed. rev., atual. e amp. Rio de Janeiro: Forense, 2017. p. 902).” (TJ-SC - AR: 50119593920208240000 TJSC 5011959-39.2020.8.24.0000, Relator: LUIZ CÉZAR MEDEIROS, Data de Julgamento: 09/09/2020, Grupo de Câmaras de Direito Civil)
O art. 975, §3o, do CPC, estabelece que, “Nas hipóteses de simulação ou de colusão das partes, o prazo começa a contar, para o terceiro prejudicado e para o Ministério Público, que não interveio no processo, a partir do momento e quem tem ciência da simulação ou colusão ”.
Na aferição dos andamentos dos autos, percebe-se que a parte autora em momento algum aponta quando tomou conhecimento da simulação, destacando eventual data.
Portanto, o que se verifica é que, com o trânsito em julgado em 2015, certamente que o ajuizamento em 2018, visando rescindir a decisão, ultrapassa o prazo de 02 (dois) anos.
Ante o exposto, extingo o feito sem resolução de mérito pela decadência.
Custas pela parte autora.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora